Tribunal: TJSP
Processo: 1003316-54.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ção incabível, nos termos do § 5o do art.1.007 do CPC. Apelação não conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1003316-54.2018.8.26.0428; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:

APELAÇÃO. Determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do § 4o do Art. 1.007, do CPC. Apelantes que não cumpriram a determinação nos moldes em que proferida, cingindo-se a apresentar um único novo recolhimento, de forma simples. Deserção em razão da insuficiência. Complementação incabível, nos termos do § 5o do art.1.007 do CPC. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003316-54.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes
REGINALDO CAMARGO e JORGE GONÇALVES FERREIRA, é apelado
MONTONI E ROMERO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA BUCAL HELP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003316-54.2018.8.26.0428 - Voto 23730 KK
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1003316-54.2018.8.26.0428
APELANTES: REGINALDO CAMARGO E JORGE GONÇALVES FERREIRA
APELADO: MONTONI E ROMERO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA BUCAL
HELP
COMARCA: PAULÍNIA
VOTO No 23730
APELAÇÃO. Determinação de recolhimento em dobro do preparo
recursal, nos termos do § 4o do Art. 1.007, do CPC. Apelantes que
não cumpriram a determinação nos moldes em que proferida,
cingindo-se a apresentar um único novo recolhimento, de forma
simples. Deserção em razão da insuficiência. Complementação
incabível, nos termos do § 5o do art.1.007 do CPC. Apelação não
conhecida.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
proferida às fls. 258/260, cujo relatório adoto, que julgou procedente o
pedido, a fim de condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 7.452,47
(sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos),
devidamente corrigida pelos índices da tabela prática deste Tribunal de
Justiça e, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, calculados a partir da
citação. Em virtude da sucumbência, atribuiu aos requeridos, ainda, o
pagamento das custas e despesas processuais, além de verba honorária,
fixada em quinze por cento sobre o valor da condenação.
Irresignados, recorrem os réus, sustentando, em síntese,
que a planilha acostada às fls. 13/15 foi elaborada de forma unilateral pela
autora e, não corresponde à realidade, visto que os serviços foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003316-54.2018.8.26.0428 - Voto 23730 KK
3
integralmente executados.
Resposta apresentada às fls. 274/278.
Em
virtude
da
preclusão
do
preparo
recursal,
determinou-se aos apelantes o seu recolhimento em dobro, nos termos do §
4o do art. 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (fl. 286).
Recolhimento apresentado de forma simples às fls.
290/291.
É o relatório.
O apelo interposto não deve ser conhecido.
Afinal, os apelantes não cumpriram a determinação de
recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC), cingindo-se a apresentar um
único novo recolhimento (fls. 290/291), sem justificativa para tanto.
Ou seja, devidamente intimados para o recolhimento em
dobro do preparo recursal, não o fizeram.
A professora Teresa Arruda Alvim Wambier adverte
que a deserção correrá se, “no ato de interposição do recurso, não se
comprovar ter feito pagamento algum: neste caso, será intimado, na pessoa
de seu advogado, para realizar o pagamento em dobro. Não realizado este
pagamento, ocorrerá deserção” (original sem grifos) (WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres
da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003316-54.2018.8.26.0428 - Voto 23730 KK
4
código de processo civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunas, 2015, p. 1.437).
Conforme
cediço
entendimento
deste
Sodalício1,
tratando-se de requisito de admissibilidade recursal, a ausência de
recolhimento em dobro do preparo recursal enseja a deserção do recurso.
Para que não se paire dúvida, não há se falar em nova
oportunidade para regularização do preparo, pois, nos termos do art. 1.007,
§5o, do Código de Processo Civil, não é possível a complementação na
hipótese de insuficiência parcial do preparo, quando o recolhimento é
realizado na forma do parágrafo 4o.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator
1 Agravo de Instrumento 2258966-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/02/2020; Apelação Cível 1001169-57.2018.8.26.0589; Relator
(a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/02/2020; Apelação
Cível 1001169-57.2018.8.26.0589; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 18/02/2020; Apelação Cível 1005072-05.2019.8.26.0577; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/11/2019.